Tribunal: TJDFT
Processo: 0003808-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0003808-66.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL com relação a ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO (ID 17727641), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Oficie-se o eminente Relator da Execução 0008835-64.2007.8.07.0000 sobre a presente homologação, conforme requerido. Após, mantenham-se os autos sobrestados até que a Suprema Corte decida a matéria nele versada, submetida ao rito da repercussão geral Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024